Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735489-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JEAN RAPHAEL GOMES SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto pelo Distrito Federal, objetivando a reforma do acórdão 19804336, sob o fundamento de que o entendimento aplicado à presente hipótese estaria violando o princípio da separação dos poderes e indo de encontro com a tese assentada no julgamento do recurso representativo da controvérsia RE 632.853 (Tema 485 STF), com repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora alegou que há distinção entre a tese firmada no Tema 485 do STF e a controvérsia discutida nestes autos, de modo a afastar sua aplicação à presente hipótese. Isto posto, a presidência desta Turma Recursal entendeu que há similaridade entre as matérias, de modo a atrair a aplicação do Tema 485 do STF. Por consequência, vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido Verifico dos autos que a presente controvérsia diz respeito à análise do cumprimento dos requisitos definidos em edital elaborado por banca examinadora, e não no exame do mérito do ato administrativo, propriamente dito. O que foi sopesado por este órgão colegiado foi o desempenho do candidato no teste físico em barra fixa, consoante determinação exposta no item 11.21.1.1 do edital (ID 15017768, fl. 5). Após verificação dos vídeos nas posições frontal e lateral, não mais disponíveis na plataforma de vídeos Youtube, corroborado por laudo técnico, confeccionado por profissional habilitado na área da educação física (ID 15017771), ficou configurado, de maneira incontroversa, o cumprimento, pelo candidato, das exigências definidas em edital quanto ao exercício da barra fixa, demonstrando, outrossim, a discricionariedade do examinador, que, no momento da execução do segundo exercício do candidato, deixou de contabilizar uma repetição, utilizando critério distinto do adotado nas demais repetições por ele admitidas. Assim, tem-se que a controvérsia diz respeito à legalidade no critério da avaliação adotado pelo examinador, e não acerca da substituição do critério de avaliação adotada pela banca examinadora, de maneira a afastar o entendimento perfilhado no Tema 485 do STF, em sede de repercussão geral. O critério de avaliação em que se baseou o colegiado foi o mesmo adotado pelo examinador, repito. Considerou-se que, pelo critério do examinador, seis repetições foram executadas, mas o examinador contou cinco delas, eivando de ilegalidade o seu ato. Sendo ilegal o ato praticado pelo examinador, compete ao Judiciário reavaliar a referida decisão, o que afasta o impedimento estabelecido no Tema 485, não sendo o caso de se reconhecer a reserva de banca de concurso na presente hipótese. Por tais razões, mantenho o acórdão, tal como publicado. Após, encaminhem-se os autos à Presidência dessa Turma. Em caso de discordância quanto ao presente entendimento, este feito necessitaria ser incluído em pauta para, em análise de preliminar, suscitável de ofício, averiguar se é ou não a hipótese de adequação do julgado ao Tema 485. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator